Tribunal: CARF
Processo: 12585.720406/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720406/2011-29
ACÓRDÃO
3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado.
CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. Os bens recebidos em devolução
somente geram crédito se a receita proveniente de sua venda houver
integrado o faturamento do mês ou de mês anterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no sentido de reverter as glosas referentes ao frete pago e tributado
para o transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de PIS, referente ao período de apuração do
3o Trimestre de 2010, e, consequentemente homologou apenas parcialmente as compensações
vinculadas.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório entendeu que as seguintes
rubricas não dariam direito ao crédito:
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. Impossibilidade da aplicação de rateio proporcional nesta
rubrica.
FRETES SOBRE COMPRAS. Consoante o art. 289, § 1o, do RIR/1999, os fretes sobre
compras das mercadorias adquiridas integra o custo de aquisição desses bens.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela C. 6 Turma da DRJ/SPO, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS. A natureza do
crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da aquisição
do bem transportado.
CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. Os bens recebidos em devolução somente
geram crédito se a receita proveniente de sua venda houver integrado o
faturamento do mês ou de mês anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
3
VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Das despesas de Frete

Conforme se verifica dos autos, a DRJ negou o direito ao crédito descontado sobre o
valor do frete pago, por entender que o mesmo, ao compor o preço do bem adquirido, estaria
sujeito ao crédito presumido, tal como o bem principal. Vejamos:
(...)
“12. A autoridade fazendária informa no despacho decisório haver glosado créditos
ordinários de Pis relacionados a despesas de frete vinculadas à aquisição de
produtos com direito a crédito presumido.
13. Segundo o artigo 3o, IX, c/c § 3o, I, da lei no 10.833/2003, o frete relativo a
operação de venda gera direito a crédito de Cofins desde que o ônus seja suportado
pelo vendedor e o serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada no país:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 3° O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
4
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;" (Os
negritos são meus)
14. A hipótese de creditamento em apreço aplica-se também ao Pis por força do
disposto no art. 15 da mesma lei.
15. Assim, em princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de Pis não-cumulativo
sobre os gastos com frete somente quando estes se referissem a serviço de
transporte prestado na operação de venda e desde que atendidos os requisitos
citados.
16. Sucede, porém, que os incisos I e II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, que
disciplina o regime não-cumulativo dessa contribuição, prevêem a hipótese de
cálculo de crédito de Pis na compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados
como insumo.
17. Em tais operações, de acordo com o artigo 289 do RIR/1999, o valor do frete
integra o custo de aquisição dos bens, de maneira que o pagamento de frete
vinculado à compra de produtos destinados à revenda ou ao uso como insumo
também confere direito a crédito de Pis.
RIR/1999
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos
na aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13). — Os negritos
são meus
18. Note-se que, embora o parágrafo 1° do dispositivo transcrito não faça alusão às
matérias-primas, prevalece na Receita Federal do Brasil o entendimento, expresso
em várias Soluções de Consulta, de que a regra se estende à aquisição de bens
utilizados como insumo.
19. Está claro, portanto, que a despesa com frete na aquisição de bens não gera
crédito por si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria ou matéria-prima
adquirida.
20. Donde se conclui, por evidente corolário lógico, que a natureza do crédito
relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da aquisição do
bem transportado. Em outras palavras, se este último, de acordo com a lei, é
crédito presumido, também o será o primeiro.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
5
21. Assim, no caso em exame, a glosa realizada não resultou na apuração de crédito
presumido sobre o valor de serviços, como erroneamente supõe a interessada, mas
sobre o próprio valor do bem adquirido, visto que este compreende, além do custo
de aquisição, a quantia paga pelo transporte até o estabelecimento do adquirente.
22. Em conseqüência, agiu de forma acertada a autoridade fiscal ao glosar os
créditos ordinários de Pis oriundos do frete pago na aquisição de produtos com
direito a crédito presumido, dado que, como ficou visto, o correto no caso seria a
apuração de crédito presumido (...)”,

Por sua vez, alega o Recorrente que:

1. a autoridade julgadora compreende que, em se tratando de despesa de frete
contratado para transporte de insumo submetido à sistemática do crédito
presumido, o direito ao creditamento sobre a prestação desse serviço de transporte
também acompanhará o racional da mercadoria transportada.
2. Tal entendimento faria sentido pois, nas hipóteses de aquisição de insumos
sujeitos a crédito presumido, cujo frete seja de responsabilidade do vendedor, de
fato o direito ao creditamento desse custo seguirá o mesmo racional da mercadoria,
uma vez que o custo do frete neste caso integrará o custo de aquisição da
mercadoria e o custo da própria mercadoria.
3. Como exemplo, em operação de compra de insumos (laranjas), cujo frete seja de
responsabilidade do vendedor, o custo despendido para contratação desse serviço
de transporte refletirá no preço de venda da mercadoria. Por conseguinte, o preço
de venda das laranjas será a soma de todos os custos para sua produção mais o
custo do frete até o adquirente. De forma didática, a Recorrente ilustra tal situação
da seguinte forma:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
6

4. Com isso, tendo o valor do frete sido integrado ao custo da mercadoria, sendo
esta sujeita ao crédito presumido, então o crédito a ser tomado pelo adquirente
nessa aquisição também será o presumido.
5. Ocorre, no entanto, que a situação verificada no presente caso diz respeito à
comercialização de laranjas cujo frete na venda da mercadoria é de
responsabilidade do adquirente (Recorrente):

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
7
6. No caso dos autos, a despeito do frete nesta situação também integrar o custo
de aquisição da mercadoria, diferentemente da primeira situação, ele não integra o
custo da mercadoria suportado pelo vendedor.
7. Assim sendo, enquanto no primeiro caso, onde o frete é por conta do vendedor e
seu custo integra o custo total da mercadoria (preço de venda), no segundo caso o
frete é um custo originado de forma independente ao custo total da mercadoria,
uma vez que não será suportado pelo vendedor. Com isso, pode-se dizer que nesta
segunda situação, a despeito de integrar o custo de aquisição, o frete não integra
o custo da mercadoria.

Portanto, temos que o cerne da presente discussão é a definição sobre o crédito a
ser concedido quando da contratação do serviço de transporte na aquisição de insumos pelo
comprador: se o crédito é presumido tal como entende a Autoridade Fiscal, ou se o crédito é
descontado sobre o valor do serviço contratado, como entende o Recorrente.
O direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado (frete) deve ser concedido
de forma integral, na forma do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse
serviço não consta da previsão do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004.
O cálculo diferenciado do crédito previsto na referida lei se refere, APENAS, aos
bens, aos produtos especificados no referido dispositivo legal provenientes de pessoas que se
dedicam à atividade agropecuária, e não aos serviços tributados que possam ser a eles
relacionados, como o caso do frete.
Vejamos os termos do dispositivo legal na redação vigente à época dos fatos
geradores objeto do pedido de compensação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
8
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no §
4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos."
A leitura do dispositivo legal acima transcrito é absolutamente clara ao dispor que o
crédito presumido será calculado “sobre o valor dos bens” e não sobre o custo de aquisição.
Se a Recorrente arcou, como é incontroverso nos autos, com o custo do frete para o
transporte de insumos, é evidente que, por ser o frete na aquisição destes, insumo essencial para
a atividade, deve ser descontado crédito sobre tal contratação de serviço.
Sesse sentido assim é o entendimento deste C. CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A
AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
9
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004. Recurso Voluntário Provido.”
(Acórdão no 3402-007.102 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

Entendo, portanto que existe direito ao creditamento integral sobre o serviço
contratado.

Das Devoluções de vendas

Defende a Recorrente que os créditos relativos às vendas canceladas deveriam ser
escriturados de acordo com o rateio proporcional entre as saídas tributadas no mercado interno, e
aquelas não tributadas em razão da destinação para o mercado externo.
Argumenta a Recorrente que:
“(...) 63. Da leitura do voto proferido, o qual convalidou o contido no despacho
decisório, “A autoridade fiscal glosou os créditos ordinários relativos à devolução
de vendas não tributadas, realizadas no mercado externo, afirmando que a
contribuinte, indevidamente, distribuíra os valores concernentes a esse tipo de
crédito entre as colunas de rateio dos mercado interno e externo”, e prosseguiu
sustentando que tal entendimento para glosa dos valores estaria abarcado no
disposto no inciso VIII do art. 3o da Lei 10.637/02, uma vez que o crédito na
devolução de mercadoria não abrange operações de exportação.
64. Pois bem. Em virtude deste entendimento, é oportuno relembrar a legislação
que trata do rateio proporcional entre receitas vinculadas a MI, NT e Exportação.
65. Para tanto, na hipótese em que a totalidade das receitas da pessoa jurídica
esteja sujeita a sistemática não cumulativa desta contribuição, a Lei no 10.637/2002
estabelece dois critérios para a quantificação e apropriação dos créditos4.
66. Portanto, para a apuração dos custos e despesas que ensejariam direito aos
créditos a serem descontados dos valores da contribuição ao PIS apurados no
regime não cumulativo, o contribuinte poderá optar entre dois métodos: (i)
apropriação direta, quando o contribuinte dispõe de sistema contábil de custos
integrado que permite identificar exatamente qual a parcela dos custos e despesas
que refere-se à parcela da receita não cumulativa; ou (ii) rateio proporcional,
aplicando aos custos e despesas o percentual referente entre a receita não
cumulativa e a receita total. Este percentual deverá ser recalculado todos os meses,
quando da apropriação dos créditos do período.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
10
67. Desta forma, tendo a Recorrente a obrigação de escolher entre o método da
apropriação direta e o método do rateio proporcional, quando da sua opção,
referido método vincula a integralidade da apuração da Recorrente. Ou seja, uma
vez ter optado pelo método de rateio proporcional, tal sistemática deve ser adotada
em toda apuração dos créditos a serem descontados pela Recorrente em sua
operação.
68. Vejam, Ilmo Conselheiros, o corolário lógico que se verifica na presente situação
é simples: ficando a Recorrente sujeita ao método de rateio proporcional para
apuração de sua receita, considerando mercado interno e externo, de igual maneira
será o mesmo método de rateio proporcional utilizado para apuração de seu
crédito, inclusive nos casos de devoluções de venda.”

No caso dos autos, a Autoridade Fiscal glosou os créditos ordinários relativos à
devolução de vendas não tributadas, realizadas no mercado externo, afirmando que a
contribuinte, indevidamente, distribuíra os valores concernentes a esse tipo de crédito entre as
colunas de rateio dos mercados interno e externo.
Me parece evidente que se as vendas devolvidas são aquelas realizadas no mercado
externo, e por isso, não tributadas, não há qualquer razão que justifique o creditamento em razão
de rateio entre mercado interno e externo.
O referido rateio serve para, havendo direito ao crédito, estabelecer a proporção de
creditamento, dado que parte das saídas não são tributadas.
No caso em análise, não há sequer direito ao crédito. Isso porque, o inciso VIII do
art. 3o da lei no 10.637/2002 estabelece que somente a devolução de vendas tributadas pode
gerar crédito de Pis:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.”

Portanto, não assiste razão a Recorrente.
Neste mesmo sentido assim jugou recentemente a C CSRF deste E. CARF, em
acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.332 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720406/2011-29
11
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês ou de
mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor do art. 3o, VIII,
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito apurado é passível apenas do
desconto de débitos de contribuições (não ressarcíveis), portanto, não há que se
falar em rateio proporcional entre as receitas tributadas e as não tributadas,
derivados de custos, despesas e encargos comuns aos dois regimes
(ACÓRDÃO 9303-015.407 – CSRF/3a TURMA)
Portanto, deve ser mantida a glosa realizada.

Conclusão
Pelo exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de
reverter as glosas referentes ao frete pago e tributado para o transporte de insumos,
independentemente do regime de tributação do bem transportado.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 423
DF CARF MF
Original